Tribunal: TJMT
Processo: 1026572-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026572-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODIVALDO PACHI - CPF: 236.141.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), QUINTELLA & MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 27.671.228/0001-60 (AGRAVANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JORGE FUMIO VATANABE - CPF: 045.682.499-53 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIDICADO - VERBA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos juros de mora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por QUINTELLA & MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 484-32.1996.8.11.0015, manejado em face de JORGE FUMIO VATANABE, julgou parcialmente procedente a respectiva impugnação, para reconhecer como devido o valor apontado pela parte executada.

Para tanto, o agravante busca reformar a decisão de base, sob ao argumento de que o Juízo de origem acolheu erroneamente a impugnação do devedor, diminuindo drasticamente o
quantum
executado, do valor de R$ 58.654,23 (cinquenta oito mil, seiscentos cinquenta quatro reais e vinte três centavos) para o montante de R$ 9.774,92 (nove mil, setecentos setenta quatro reais e noventa dois centavos).

Esclarece que o cálculo aceito pelo Juízo considerou inaplicável a incidência de juros moratórios na atualização do valor da causa, para fins de apuração do
quantum
devido a título de honorários sucumbenciais.

Defende que a legislação vigente é clara ao tratar da incidência de juros moratórios sobre o valor principal para fins de apuração do valor atualizado da causa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante busca reformar a decisão de base que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumpirmento de sentença, para reconhecer como devido o valor apresentado pelo executado, ora agravado.

O recorrente tornou-se credor do recorrido, em decorrência da condenação ao pagamento de verba concernente aos honorários sucumbenciais.

Segundo o recorrente, o Juízo de origem incorreu em equívoco, pois afastou a incidência os juros moratórios da atualização do valor da causa, para fins de apuração do
quantum
devido.

Na espécie, cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos juros de mora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO AO EXEQUENTE RESTITUIR PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXECUTADO –

ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE - JUROS DE MORA ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL

– IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE JUROS A PARTIR DE ENTÃO – SÚMULA 179 E TEMA 677, AMBOS DO STJ – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Logo, se o valor depositado judicialmente pelo exequente para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante estabelece a Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”

Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda
e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado
, para fins de garantia do juízo.- (N.U 1019887-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ADESIVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária incidente sobre tal quantia deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Precedentes.
2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de verificar se a interpretação das cláusulas contratuais foi feita de forma adequada pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de cláusulas do contrato celebrado pelas partes e o revolvimento de matéria fático-probatória, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios serão devidos a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1553027/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Desse feita, o cálculo apresentado pela parte executado no id no 40230821, nos autos, na origem, estão corretos, pois de acordo com o entendimento dominante acerca do tema.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual acolheu parcialmente a impugnação, para afastar o excesso de execução verificado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021